Tribunal: TJES
Processo: 5010643-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010643-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCAS GONÇALVES JORDÃO

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito da parte Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos da E. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010643-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS GONCALVES JORDAO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010643-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCAS GONÇALVES JORDÃO

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito da parte Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos da E. Relatora.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010643-30.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCAS GONÇALVES JORDÃO

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS GONÇALVES JORDÃO
contra o v. acórdão (ID 6572201), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, ora Embargante.

O Embargante (ID 6702937) defende a existência do vício da omissão, uma vez que não foi enfrentado o argumento da impenhorabilidade do bem de família.

Pede seja sanado o vício e, por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhuma omissão, mas apenas almeja revolver matéria já examinada pelo acórdão objurgado. Nota-se que houve o expresso enfrentamento da questão, diferenciando, inclusive, o argumento trazido pelo Recorrente (impenhorabilidade do bem de família) do instituto que realmente se aplica ao caso concreto (garantia firmada em alienação fiduciária), vejamos:

[...] a impenhorabilidade é instituto de direito processual, que confere proteção ao indivíduo a fim de lhe assegurar um patrimônio mínimo, regido tanto pela Lei nº 8.009/90, quanto pelas disposições gerais do Código de Processo Civil e do Código Civil.

Lado outro, na garantia firmada em alienação fiduciária há a transmissão da propriedade resolúvel pelos devedores aos credores, por vontade própria do Recorrente, de forma que se mostra incabível discussão sobre impenhorabilidade do bem.

Não se pode confundir, portanto, a alienabilidade, que é a possibilidade de o devedor alienar o seu bem a terceiros ou gravá-lo com cláusulas especiais, com a penhorabilidade, que se refere à hipótese de o imóvel ser oferecido à penhora para pagamento de débito discutido em juízo. [...]

Assim, forçoso concluir que o propósito do Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões